Tribunal: CARF
Processo: 18050.004255/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.004255/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.136 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BA - JUCEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NORMAS
GERAIS.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O artigo 24 da Lei no 11.457/20007 não impõe à Administração Pública a perda
de seu poder dever de julgar os processos administrativos fiscais no caso de
escoado o prazo impróprio trazido no referido dispositivo, tampouco estabelece
a extinção do crédito em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Auto de Infração – DEBCAD 37.121.570-6 - para cobrança
da contribuição previdenciária de 11% que deixou de ser retida sobre valores pagos a
contribuintes individuais e sobre o valor bruto das notas fiscais de prestação de serviços
efetuados por PJ.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 39/44.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.004255/2008-87
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.136 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18050.004255/2008-87

O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 84/95, que foi julgado
procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS às
fls. 264/270, apenas para excluir do lançamento parte da autuação relativa a alguns contribuintes
individuais, na medida em que a empresa já havia recolhido tais contribuições. Eis a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
RETENÇÃO DE 11%. NOTA FISCAL. CESSÃO DE MÃO DE OBRA E
EMPREITADA. OBRIGATORIEDADE.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao empregador recolher contribuição previdenciária incidente sobre valores pagos
a segurados contribuintes individuais. Comprovados os recolhimentos, deve ser
exonerado o crédito tributário lançado de ofício referente a esse valores.
Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que, inconformado, apresentou o
recurso voluntário de fls. 279/283.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 10/7/15 (fl. 276), em
uma sexta-feira, e apresentou seu recurso tempestivamente em 11/8/15 (fl. 278). Preenchido os
demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como já anunciado, trata-se de lançamento para cobrança da contribuição
previdenciária de 11% que deixou de ser retida sobre valores pagos a contribuintes individuais e
sobre o valor bruto das notas fiscais de prestação de serviços efetuados por PJ.
Em seu recurso a autuada não se insurge quanto ao mérito do lançamento, mas
apenas à elasticidade do prazo compreendido entre a consolidação do débito (ou o seu período de
apuração) e a conclusão do contencioso.
Além de pugnar pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito,
invoca o artigo 24 da Lei 11.457/07, notadamente a inobservância do prazo limite de 360 dias
para as decisões em processos administrativos como fundamento para a sua extinção.
Quanto ao citado dispositivo, há entendimento neste tribunal administrativo de
que se trata de prazo impróprio, que não tem como sanção o deferimento do pedido do
contribuinte.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.136 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18050.004255/2008-87

Ainda nesta seara, vale destacar que a questão da prescrição intercorrente já foi, há
muito, pacificada no seio deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por meio da Súmula
CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores administrativos, forte no artigo 72 do
RICARF:
Súmula CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 304
DF CARF MF
Original